Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A transação realizada antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do recorrido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor.

2. É incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do Código de Processo Civil, bem como a extinção com julgamento do mérito, uma vez que não restou perfectibilizada a angularização da relação processual com a citação.

3. A multa cominada do artigo 1.026, § 2o, do CPC pode ser aplicada ante a oposição dos embargos declaratórios apenas como tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses e sem apontar qualquer vício.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.